Tribunal: TJMT
Processo: 1018576-12.2023.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018576-12.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO DE LIMA - CPF: 968.362.101-53 (APELANTE), AROLDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 109.217.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ODEZIO BORGE CARVALHO - CPF: 013.229.441-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE APARECIDA COELHO - CPF: 090.693.496-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Recurso de apelação criminal. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Absolvição.
Ausência de dolo.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante, que tinha ciência inequívoca da medida protetiva, mas foi à residência da vítima sob o pretexto de resolver assuntos financeiros, configura o crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, ou se a ausência de um dolo específico de desobediência afasta a tipicidade do
delito
.

III. Razões de decidir

3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal e de mera conduta, consumando-se
no momento em que
o agente viola a decisão judicial, independentemente da produção
ou intenção de produzir
um resultado específico.

4. O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, que se caracteriza pela ciência inequívoca do agente sobre a existência e o alcance das medidas impostas e pela vontade livre e consciente de praticar a conduta proibida.

5. O conjunto probatório demonstra que o apelante tinha plena consciência da vigência das medidas protetivas, tanto que confessou em interrogatório que sabia da proibição de aproximação e contato, mas, ainda assim, dirigiu-se voluntariamente à residência da vítima.

6. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando se apresenta de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como no presente caso.

7. A defesa não apresentou provas que afastassem a tipicidade da conduta, não se desincumbindo do seu ônus probatório, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
: “1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) é formal, de mera conduta e exige apenas o dolo genérico para sua configuração. 2. A ciência inequívoca do agente acerca da decisão judicial que impôs as medidas e a voluntariedade em praticar o ato proibido são suficientes para a caracterização do delito, sendo irrelevante o motivo que o levou a descumprir a ordem. 3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022; TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo
d
e Lima

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Esp
ecializada

d
e Violência Doméstica e Familiar Contra
a
Mulher da
C
omarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1018576-12.2023.8.11.0042
, condenando-o à pena de
3
(
t
rês
) meses de detenção, em regime aberto
,
pel
a prática do crime de

descumprimento de medida
s
protetiva
s
(art. 24-A da Lei n. 11.340/2006)
, tendo sido absolvido, no mesmo
édito

judicial
, pela prática do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal).

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
289925894
,
postula
sua absolvição, ao argumento de
ausência de dolo no delito de descumprimento das medidas
protetivas
,
requerendo a aplicação
, por conseguinte,
d
o
princípio
in
dubio pro reo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
289925897
, pugna pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que constante do ID
294590877
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
289924899
, narra os fatos desta forma:

[...]
O denunciado JOÃO PAULO DE LIMA e a vítima Neide Aparecida Coelho (38 anos de idade na época dos fatos) conviveram por cerca de 18 anos e do relacionamento possuem 06 filhos, todos menores.

I
nfere-se dos autos de Medidas Protetivas nº 1010853-39.2023.8.11.0042 que João Paulo de Lima foi devidamente intimado das cautelares satisfativas no dia 25/06/2023 (certidão de ID nº 121497007).

No dia 25 de
Outubro
de 2023, por volta das 23h30m, na residência da vítima, nesta capital, o denunciado
JOÃO PAULO DE LIMA
descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas e ameaçou causar mal injusto e grave a vítima Neide Aparecida Coelho (38 anos de idade na época dos fatos).

Na mencionada data, o denunciado foi até a residência da vítima sob o pretexto de verificar o pagamento de uma conta. No seguimento, passou a discutir sobre o marido da vítima (Ivan) residir na casa. O denunciado asseverava que a casa também era dele e que Ivan não moraria lá.

Amedrontada, a vítima acompanhada de 3 filhas (11, 13 e 16 anos) saiu da residência, rumo ao residencial Buriti, sendo seguida pelo denunciado. Em determinada altura da caminhada, a vítima pensou que ele teria regressado, porém, ele estava escondido no mato, observando-a.

A vítima encontrou com seu marido, que estava indo para casa e resolveu acompanhá-la. Ela dirigiu-se ao destacamento da Polícia Militar a fim de noticiar o acontecido, quando o denunciado saiu do mato, com uma faca na mão e correu atrás do marido da vítima, não conseguiu pegá-lo e se escondeu no mato novamente.

Tentando coagir a vítima ele disse: “Se você falar com a polícia, vai ser pior”, insinuando que poderia matá-la, causando-lhe profundo temor.

Assim agindo, o denunciado
JOÃO PAULO DE LIMA
violou as normas contidas no
art. 24-A da Lei 11.340/2006
(descumprimento de medidas protetivas) c/c
art. 147
(ameaça)
c/c art. 61, II, “f” c/c art. 69, todos do Código Penal
, razão pela qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, após recebida e autuada, seja ele citado para a apresentação da defesa preliminar e, após, determine a ouvida das testemunhas abaixo arroladas, procedendo o seu interrogatório (art. 396 e seguintes do CPP), para que, ao final, sejam os presentes pedidos julgados procedentes, condenando-o nas penas da lei, observando o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal (fixação de indenização pelo dano causado à vítima
.

[...].

Destaques no original

A materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas narrado na denúncia se encontra comprovada
nos autos e não houve irresignação recursal nesse sentido.

Como dito no relatório, o apelante almeja sua absolvição com base na tese de atipicidade da conduta descrita no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, ao argumento de que não houve dolo em descumprir medidas protetivas, mas, simples comparecimento dele
à residência
da vítima para tratar de cobranças r
ealizadas indevidamente em seu nome
, sendo necessária, por consequência, sua absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, essa pretensão não merece prosperar, pois
, ao revés do que
alega

a defesa,

em nenhum momento João Paulo
negou
a ciência acerca das medidas protetivas formalmente decretadas contra sua pessoa
, pelo contrário, foi claro ao declarar que havia prévio conhecimento de sua existência
; e, mesmo sabendo que não poderia se aproximar da vítima ou manter contato com ela, foi a
té a residência
dela
, violando a determinação judicial, isto é, a medida protetiva de maior urgência e impacto na proteção da saúde física e psicológica da vítima.

Em verdade
,
no que tange
ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o conjunto probatório destes autos não deixa dúvidas de que houve a violação da medida protetiva de aproximação e contato do apelante com a vítima, imposta nos autos do processo n.
1010853-39.2023.8.11.0042
(ID
289924885
), de cuja restrição ele foi intimado
(ID
289924886
)
. Ademais, quando interrogado
,
João Paulo
afirmou

categoricamente
ter conhecimento de que as medidas estavam vigentes,
além de ter
confess
ado
que as descumpriu
.

Com efeito, a
vítima
Neide Aparecida Coelho

declarou
, em ambas as oportunidades em que foi ouvida
durante a persecução penal
, que o apelante
compareceu à sua residência, em
descumpri
mento

d
as medidas protetivas
que lhe foram impostas
.

Aliás, veja-se esta parte das declarações que a vítima prestou à autoridade policial:

[...]
QUE a declarante já foi vítima de Violência Doméstica, por parte do suspeito, inclusive possui Medida Protetiva em vigor (1010853-39.2023.8.11.0042; QUE, na ocasião, JOÃO PAULO agrediu fisicamente a declarante, bem com ameaçou o seu filho com uma faca;
QUE, em relação aos fatos,
a declarante estava em casa, dormindo, quando JOÃO PAULO chegou à residência, pela porta
do
cozinha;
QUE, neste momento, a declarante acordou e foi na direção de JOÃO PAULO; QUE JOÃO PAULO
questionou
a declarante se havia pagou um conta de telefone dele; QUE a declarante disse que sim, sendo que isto foi uma desculpa para JOÃO PAULO ir até a residência;
QUE, JOÃO PAULO começou a falar do marido da declarante, chamado IVAN, pois não era para o rapaz morar no local, uma vez que a casa não era dele; QUE, a declarante disse à ele que a casa era sua, também, e o marido da declarante, iria morar lá; QUE, nessa hora, JOÃO PAULO, passando a mão na cintura, como se possuísse uma arma,
falou para declarante sair de casa, pois não queria que um homem morasse ali;
[...]
.
(Trechos do depoimento extrajudicial de
Neide Aparecida Coelho
,
visto no ID
289924865
).
Destacamos

Em juízo, a ofendida confirmou os fatos acima reproduzidos, conforme se infere da narrativa extraída da
sua oitiv
a na fase judicial, da qual se destacam os seguintes trechos:

“
[...]
Ele esteve
lá
na minha casa
, aí chegou lá
e
le
começou a discutir comigo, como eu
estava
amigada com o Ivan, ele não aceitava o Ivan dentro da
minha
casa
, a
i ele foi e colocou
‘
nóis
’

para fora, e eu sai para a rua com as minhas crianças
, ai chegou lá na
esquina
, ele apareceu no meio do mato, querendo tirar satisfação com o Ivan, por
que que o Ivan tinha gritado com a filha dele, a minha fil
ha mais nova, e já foi em cima do Ivan com a faca, correndo atrás do Ivan, com a faca
[...]
”

(Trechos do depoimento judicial
Neide
Aparecida
Coelho
, vist
o
no
relatório
de
mídias
no ID 289925874
)

Destacamos

É sabido que nos crimes praticados
e
m situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e, principalmente, quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato
que se encontra
sustentado por outros meios de prova
, consoante pode ser inferido do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.

2.
Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. A invasão da antiga residência comum do casal, mediante a destruição da porta, após a separação, configura o crime de invasão de domicílio.

4. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos.

5. Este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 29/11/2022)
Destacamos

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.09.2021 e publicado no DJE de 27.09.2021)
Destacamos

Não bastassem as declarações da vítima, o

próprio
apelante
afirmou
,
na fase administrativa
(ID 289924868)
, que
houve o descumprimento das medidas protetivas, uma vez que
contrariou as restrições que lhe foram impostas e
foi até a residência da vítima, pois

queria
resolver os assuntos a respeito de um plano de telefonia
, além de

quer
er

“
ver como
estava
a situação”
já que a vítima

possuía
um novo esposo
que
, supostamente
, estaria a ameaçando
:

[...]
QUE, o interrogado conviveu com a vítima há 17 anos e 10 meses e da relação tiveram 6 filhos; QUE, estão separados há quatro meses após ser preso por violência doméstica, e inclusive faz uso de tornozeleira eletrônica;
QUE, na época a vítima pediu medida e o interrogado foi intimado da decisão; QUE, o suspeito diz que não é comum ir na casa de sua
ex
-, somente quando ela chama para conversar algo com relação ao filhos; QUE,
perguntado ao interrogado se foi até a casa da vítima disse SIM, sem ser convidado, para resolver sobre a conta de telefone, uma vez que tem um plano no seu CPF e desde sua prisão não usa mais seu chip, e tem cobranças no seu CPF
;
QUE, o interrogado também já sabia por suas filhas que o atual esposo de sua ex-mulher, o que já conhecia, estava a ameaçando, e queria ir ver como estava a situação; QUE, quando questionou sua
exesposa
pra lhe entregar os comprovantes de compra e pagamento da conta de telefone que estava com ela, ela começou a lhe xingar e ter ido lá apenas para tentar encontra IVAN, o atual esposo dela; QUE, o interrogado acabou se alterando e disse que já tinha conversado numa boa com eles, (IVAN E A VÍTIMA) que deveriam procurar uma casa para alugar para conviver com as filhas, pois a casa é apenas um salão 6 x 6m com um banheiro, e que não era para dormirem juntos com as filhas no mesmo cômodo, uma vez que já vivem como casal, as filhas iriam assistir, ver ou ouvir as intimidades deles; QUE, a vítima disse que ia sim que a casa era dela, e o interrogado disse que não era, pois recebeu o terreno como título de doação, e começaram a bater boca; QUE, a vítima xingou o interrogado e saiu a pé, debochando do interrogado, e foram caminhando e discutindo; QUE, perguntado ao interrogado se escondeu no mato disse não, a acompanhei na estrada paralela; QUE, em determinado momento ouvi os dois conversarem e me chamarem de vagabundo, disseram que eu vendi meu carro pra cheirar cocaína, e eu fiquei com raiva e fui pra estrada principal, e ele armou a mão de murro e foi pra cima de mim; QUE, nessa hora a vítima gritou para ele correr, ai eu corri atrás dele por um tempo, mas não usei faca para nada; QUE, o interrogado passou para outra rua, e depois percebeu que o suspeito voltou, e começou a gritar que o interrogado era vagabundo; QUE, o interrogado foi pra cima de IVAN, que o acusou de estar com faca; QUE, o interrogado disse que era pra ele revistar ele então, pois não estava com nada, e durante a discussão a polícia militar chegou; QUE, o interrogado já
esta
cansado dessa situação, e sua filha de 11 anos, que foi passar o final de

semana com o interrogado já disse que tem medo do suspeito pois ele xinga a mãe a ameaça bater, e quer morar com o interrogado;
[...]
.

Destacamos

Ao ser ouvido na fase judicial, o apelante relatou que
, além de ter

ido até a
residência da vítima
resolver
um
a questão de
um suposto contrato
de operadora
telefônica
que estaria
ocasionan
do
cobranças indevidas
em seu nome
,
asseverou que tinha prévio conhecimento da
ordem judicial que o proibiu de manter contato,
frequentar
a residência e se aproximar, limite mínimo de 1000 m
,
da vítima Neide Aparecida,
tal como se constata destes fragmentos d
e seu interrogatório
:

[...]
Promotora:

Você teria comparecido na
residência
dela no dia 25/10/2023, isso é
verdade?

João Paulo:
Olha doutora, eu não posso mentir, uma coisa que sempre ensinei para os meus filhos, é sempre falar a verdade
, isso aí
aconteceu
mesmo, mas não foi com a intenção de causar qualquer mal a ela, ou eventual discussão, mas infelizmente a discussão ocorreu
perante a situação.

Promotora:
O senhor tinha de fato conhecimento dessa ordem judicial?

João Paulo
:
Sim
senhora

Promotora:
O que aconteceu lá João Paulo?

João Paulo:

Fu
i
olhar com ela a questão de um chip meu que
está
com ela, ela contratou um plano para efetuar o pagamento, tanto que tinha passa
do o dinheiro para ela pagar a minha
também
junto
, e decorrente disso, eu procurei com ela e ela confirmou que estava morando com esse cidadão, e pra mim não seria um lugar adequado, colocar uma pessoa estranha
, que mal conhece, para estar residindo no mesmo ambiente, que não tem nenhuma
divisória
entre os quartos, entre o casal e as crianças, então por
questão
de intimidade das crianças
, são uma de 16, uma de 13 que vai completar 14 agora dia quinze e a maria
luisa
de
11 anos e o nenê
Davi
, né
, então gerou essa discussão.

[...]

(Trechos do interrogatório de
Jo
ã
o Paulo De Lima
,
vista no relatório de mídias
no ID
289925874
)

A natureza jurídica do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é a de um delito formal e de mera conduta. Isto significa que a sua consumação ocorre no exato momento em que o agente realiza o comportamento vedado pela norma — qual seja, violar a decisão judicial
que decretou as medidas preventivas

—, independentemente da produção de um resultado específico no mundo exterior. A materialização do ilícito, portanto, exaure-se na própria desobediência
à decisão judicial
.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo, compreendido em sua modalidade genérica
,
sendo suficiente para a sua caracterização
a conjugação de dois elementos: o cognitivo, que é a ciência inequívoca do agente sobre a existência e o alcance das medidas protetivas que lhe foram impostas, e o volitivo, traduzido na vontade livre e consciente de praticar a conduta
proibida.
A motivação subjacente à ação do apelante é, para fins de tipicidade, processualmente irrelevante
,
não se exigindo, ademais, a demonstração de dolo específico, tal como o propósito deliberado de
intimidar, ameaçar ou causar novo dano à vítima
.
O simples ato consciente de desobedecer à ordem judicial é suficiente para a configuração do crime.

Vê-se, portanto, que o conjunto probatório expressa coerência e a harmonia,
evidenciando de modo inconteste
a conduta
do apelante que
,
consciente e voluntariamente
,
afrontou o comando judicial, pois, tinha conhecimento da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima; e, mesmo assim, optou por infringi-la
, amoldando-
se

a
conduta com perfeição ao tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha
.
Ademais, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem alega e, no caso destes autos, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato que afastasse a ti
picidade
do crime imputado a
o apelante
.

Ante o exposto, resta demonstrado com clareza
solar
que

o édito condenatório deve ser mantido tal como prolatado, eis que inexistem razões para a aplicação do princípio da presunção de inocência, sendo demonstrado
,

indene
de dúvidas
,
a ocorrência
de descumprimento de medidas protetivas por parte de João Paulo de Lima
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
João
Paulo de Lima
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025